Tribunal: TRF3
Processo: 5030595-95.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: apenas o exame da presença ou ausência destes pressupostos legais ensejadores da concessão.
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
455/575)

5030595-95.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030595-95.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: LIVIA MARINA DE FREITAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: REINALDO ROSSI JUNIOR - SP255818-A

AGRAVADO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - REGISTRO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO MÉDICA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil traz em seu bojo a figura da tutela de urgência. Para sua concessão a lei processual exige a presença, no caso concreto, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Quanto à tutela de evidência, o artigo 311 do Código de Processo Civil indica a necessidade de que as alegações de fato possam ser comprovadas por meio de documentos, com tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

3. Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, cabe ao Juiz, condutor do processo, analisar a presença dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC; os quais devem estar presentes de forma simultânea (AgInt no AREsp n. 2.191.421/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023; AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021; AgInt nos EDcl na TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020), não sendo este o caso dos autos.

4. O reconhecimento dos títulos de especialista segue regras específicas, tendo em vista a necessidade de garantir capacitação técnica daqueles que prestam serviços à população na área de saúde.

5. A despeito das alegações tecidas no presente recurso, não foram trazidos elementos hábeis a infirmar, ao menos nesta fase processual, os fundamentos da decisão agravada no sentido de que os certificados apresentados não atendem os requisitos exigidos pela legislação aplicável ao caso.

6. Consideradas as especificidades do caso concreto, temerária a concessão do provimento postulado sem a prévia formação do contraditório e instrução do feito de origem.

7. Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030595-95.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: LIVIA MARINA DE FREITAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: REINALDO ROSSI JUNIOR - SP255818-A

AGRAVADO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado em ação de procedimento comum na qual pretende a autora a declaração da nulidade do art. 3o, "l", da Resolução CFM n° 1.974/2011, bem como do art. 115 da Resolução CFM n° 1.931/2009, no que tange aos aspectos formal e material, e a condenação do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo a proceder ao registro de seu certificado de pós-graduação médica - especialização lato sensu -, para fins de exercício amplo e livre da medicina.

Alega a agravante que, apesar de haver cursado sua pós-graduação em instituição credencia junto ao MEC, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo não procedeu ao registro do título de especialista.

Alega que a recusa do agravado decorre, principalmente, do disposto no Convênio de Reconhecimento de Especialidades Médicas, firmado entre o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, por meio de Resolução n° 1.634/2002.

Aduz que, em diversos informes aos médicos, o CFM tem destacado que cursos de pós-graduação lato sensu, ainda que reconhecidos pelo MEC, não têm valor para a atividade profissional e não habilitam o médico a se anunciar como especialista, sob pena de aplicação de punição disciplinar (art. 3°, "l", da Resolução CFM no 1.974/2011 e art. 115 da Resolução CFM n° 1.931/2009).

Alega que tais dispositivos, ao criarem vedações ao exercício pleno da profissão, encontram-se eivados de vício material, consubstanciado na ofensa à garantia do livre exercício do trabalho, prevista no art. 5°, XIII, da CF/88, bem como de vício formal, uma vez que compete privativamente à União Federal legislar sobre as condições para o exercício das profissões.

Recurso processado sem a atribuição de efeito suspensivo. A agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, quando da análise do pedido formulado nos autos, foi proferida a seguinte decisão:

Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a suspensão da eficácia de decisão agravada encontra-se condicionada à presença de dois fatores: a relevância da fundamentação e a configuração de situação capaz de resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que, neste aspecto, deve ser certa e determinada, capaz de comprometer a eficácia da tutela jurisdicional.

Por sua vez, o recurso interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de tutela provisória devolve ao órgão julgador apenas o exame da presença ou ausência destes pressupostos legais ensejadores da concessão.

Ademais, é mister consignar que o artigo 300 do Código de Processo Civil traz em seu bojo a figura da tutela de urgência. Para sua concessão a lei processual exige a presença, no caso concreto, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à tutela de evidência, o artigo 311 do Código de Processo Civil indica a necessidade de que as alegações de fato possam ser comprovadas por meio de documentos, com tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Tem-se, pois, mecanismos excepcionais de outorga da tutela pretendida, na medida em que sua concessão não se satisfaz com a mera alegação do perigo da demora ou da possibilidade de dano grave ou de difícil reparação.

No presente caso, o Juízo "a quo", no poder-dever de condução do processo, entendeu não estarem presentes, naquela fase processual, os requisitos necessários à concessão da medida postulada.

Não merece reparos a decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

O art. 5o, inc. XIII, da CF/88 assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a Lei estabelecer. Trata-se de uma garantia constitucional que não é absoluta, pois o legislador constituinte incluiu o exercício de determinadas profissões no modelo de reserva legal qualificada das leis que disciplinam as qualificações profissionais como condicionantes do livre exercício das atividades (arts. 5o, inc. XIII, 170, p. único, e 174 da CF/88), sendo exatamente este o caso da Medicina (Lei no. 3.268/1957).

Dentro desse contexto, a Lei no. 3.268/1957, em consonância com o art. 22, inc. XVI, da CF/88, criou o CFM e atribuiu-lhe a função de fiscalizar e disciplinar o exercício profissional. Por sua vez, os arts. 1o e 6o da Lei no. 6.932/1981, ao dispor sobre as atividades do(a) médico(a) residente, determina que os programas de treinamento denominados "residência médica" dependem de prévia aprovação pela Comissão Nacional de Residência Médica ("CNRM").

O art. 2o do Decreto no. 8.516/2015, que regulamenta a formação do Cadastro Nacional de Especialistas, estabelece que o título de especialista é concedido pelas Sociedades de Especialidades, por meio da AMB ou pelos programas de residência médica credenciados pela CNRM.

Ainda, a Resolução CFM no. 2.217/2018, responsável por aprovar o atual Código de Ética Médica, impõe limites claros ao que pode ser divulgado pelo profissional, dispondo expressamente acerca da vedação de anunciar títulos científicos que não possa comprovar a especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registro no Conselho Regional de Medicina. Essa mesma vedação encontra-se prevista no art. 11, inc. I, da Resolução CFM no. 2.336/2023, responsável por revogar a Resolução CFM no. 1.974/2011.

Dentro desse contexto legislativo e regulamentar, as titulações de residência e de especialidade médica restringem-se aos programas credenciados pela CNRM e pela AMB, não se estendendo a cursos de especialização ou de pós-graduação lato sensu, ainda que ministrados por instituições de ensino superior (IES) credenciadas pelo MEC.

Inclusive, o art. 8o, §4o, da Resolução CNE/CNS no. 01/2018 expressamente estabelece que os certificados obtidos em cursos de especialização não se equivalem a certificados de especialidade.

Ainda, destaca-se que a possibilidade de obtenção de registro de qualificação de especialidade médica ("RQE") com base em outros critérios e/ou documentos está limitada a 15/04/1989, em razão do disposto na Resolução CFM no. 1.960/2010, posteriormente alterada pela Resolução CFM no. 2.220/2018.

Art. 1o Permitir o Registro de Qualificação de Especialidade Médica em virtude de documentos e condições anteriores a 15 de abril de 1989, desde que os médicos requerentes comprovem esse direito de acordo com os critérios vigentes à época, ou seja, quando atender, no mínimo, a um dos seguintes requisitos:

a) possuir certificado de conclusão de curso de especialização correspondente à especialidade cujo reconhecimento está sendo pleiteado, devidamente registrado nos termos da lei;

b) possuir título de especialista conferido por entidade de âmbito nacional acreditada pelo CFM;

c) possuir título de docente-livre ou de doutor, na área da especialidade; d) ocupar cargo na carreira de magistério superior, na área da especialidade, com exercício por mais de dez anos;

e) ocupar cargo público de caráter profissional, na área da especialidade, por mais de dez anos;

f) possuir títulos que, embora não se enquadrem nas alíneas anteriores, possam, quando submetidos à consideração do CFM em grau recursal, ser julgados suficientes para o reconhecimento da qualificação pleiteada.

No caso, a Autora apresentou documentos de conclusão de estágio de formação na área de Clínica Médica e na área de Neurologia junto à Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto em 2011 (ID 411674534 e 411674548), e do Programa de Área de Atuação em Neurologia Pediátrica junto ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em 2013 (ID 411674550 e 411675453).

À época estava em vigor as Resoluções CFM no. 1.845/2008, 1.973/2011 e 2.005/2012, que celebravam o convênio de reconhecimento de especialidades médicas firmado entre o CFM, a AMB e a CNRM com vistas a estabelecer critérios para o reconhecimento e denominação de especialidades e áreas de atuação na Medicina, bem como a forma de concessão e registros de títulos de especialista.

Naqueles normativos, para obtenção do título de especialista em Clínica Médica e/ou Neurologia, bem como para a certificação na área de atuação de Neurologia Pediátrica, era previsto:

(...). 2) RELAÇÃO DAS ESPECIALIDADES RECONHECIDAS

(...).

16. Clínica Médica (...).

40. Neurologia (...).

3) RELAÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO RECONHECIDAS

(...).

39. Neurologia Pediátrica (...).

4) TITULAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

(...).

Título de especialista em CLÍNICA MÉDICA

Formação: 2 anos

CNRM: Programa de Residência Médica em Clínica Médica

AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Clínica Médica (...).

Título de especialista em NEUROLOGIA

Formação: 3 anos

CNRM: Programa de Residência Médica em Neurologia

AMB: Concurso do Convênio AMB/Academia Brasileira de Neurologia. (...).

5) CERTIFICADOS DE ÁREAS DE ATUAÇÃO

(...).

NEUROLOGIA PEDIÁTRICA

Formação: 2 anos

CNRM: Opcional em PRM em Neurologia ou Pediatria

AMB: Concurso do Convênio AMB/Academia Brasileira de Neurologia/Sociedade Brasileira de Pediatria

Requisitos: TEAMB em Neurologia TEAMB em Pediatria (...).

No entanto, a despeito de se tratar de cursos reconhecidos pelo MEC, os certificados apresentados pela Autora não atendem aos requisitos exigidos pela legislação aplicável para a titulação de especialista.

Veja-se que a exigência de credenciamento dos programas de residência médica e de reconhecimento das especialidades médicas por associações especializadas estabelecida na Resolução CFM no. 2.220/2018 não é uma inovação arbitrária do CFM, mas sim uma regulamentação derivada diretamente das Leis no. 3.268/1957 e 6.932/1981.

O reconhecimento dos títulos de especialista segue regras específicas, tendo em vista a necessidade de garantir capacitação técnica daqueles que atendem à saúde da população.

A titulação de especialista somente pode ser obtida em programas de residência médica (regulamentados pela Lei 6.932/81) ou por meio de avaliações de sociedades de especialidade, filiadas a AMB.

Sobre a impossibilidade de se atribuir título de especialista em determinada área médica aos meros detentores de títulos acadêmicos (pós-graduação lato sensu), trago os seguintes precedentes:

"E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ESPECIALISTA. MEDICINA DO TRABALHO. RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. LEGALIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Nos termos da Lei no 3.268/57, os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas do Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade. 2. Para se reconhecer a especialidade médica, o Conselho pode, legitimamente, ser mais exigente do que o MEC, ao regulamentar requisitos mínimos, vez que tais exigências visam a proteção à própria saúde. 3. Ainda que os cursos de pós-graduação lato sensu sejam reconhecidos pelo MEC, para a carreira médica o Decreto no 80.281/1977 instituiu a residência médica que concede o título de especialista aos médicos interessados nas diferentes especializações da medicina. 4. Agravo de instrumento provido.". (g.n.).

(AGRAVO DE INSTRUMENTO ..SIGLA_CLASSE: AI 5021775-92.2022.4.03.0000 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, TRF3 - 4a Turma, DJEN DATA: 16/11/2022 ..FONTE_PUBLICACAO1:).

"PROCESSUAL CIVIL - DIVULGAÇÃO DE TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO -INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. A Resolução 1.974/2011, do CFM preceitua: "Art. 3o Fica expressamente vetado o anúncio de pós-graduação realizada para capacitação pedagógica em especialidades médicas e suas áreas de atuação, mesmo que em instituições oficiais ou por estas credenciadas, exceto quando estiver relacionado à especialidade e área de atuação registrada no Conselho de Medicina", 2. Não obstante possuidores de títulos acadêmicos (pós-graduação lato sensu) reconhecidos pelo MEC, tal não se confunde, o que aos olhos leigos pode parecer, à primeira vista, com a especialidade médica reconhecida pelos Conselhos de Medicina, sendo certo que, consoante previsão legal (art. 17 da Lei n. 3268/57) "os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas do Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade". 3. Para se reconhecer a especialidade médica, o conselho pode, legitimamente, ser mais exigente do que o MEC, ao regulamentar requisitos mínimos para tal, sendo certo, portanto, que o título acadêmico pode, então, não ser suficiente para o registro no Conselho, como médico especialista. E tais exigências, tendo em vista a proteção à própria saúde, não se me afiguram, prima facie, violadoras do direito constitucional ao livre exercício de profissão (art. 5o, XIII), porquanto direito limitado conforme previsão no próprio texto da Constituição ao atendimento às "qualificações profissionais que a lei estabelecer". E nada obsta que a lei, enquanto norma geral, preveja que o detalhamento de tais qualificações se faça no âmbito da entidade (Conselho Profissional) especialmente criada com tal objetivo. Portanto, não há falar, em exame de cognição sumária, em inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 4. Outrossim, de nenhuma maneira a atuação do CFM impede ou inibe a aquisição de graus superiores de educação. O que se pretende é tão somente impedir que o médico que somente tenha o curso de pós-graduação, mas que não possua todos os requisitos necessários (notadamente a residência médica) a ser admitido como especialista, em determinada área médica, induza a clientela em confusão. Em última análise, busca-se o aperfeiçoamento do exercício profissional da medicina, dever do CFM que atende ao interesse público e ao desiderato constitucional de preservação da vida e da saúde. 5. Verifica-se, ainda, o periculum in mora inverso, pois a publicidade do título de pós-graduação pode induzir o paciente à presunção de que está sendo tratado por profissional especialista, o qual requer concurso de prova escrita e/ou oral e prática, formação não inferior a dois anos e área de atuação com tempo mínimo de um ano. 6. Ausentes os requisitos do art. 273/CPC, deve ser mantida a decisão agravada. 7. Agravo de instrumento não provido. 8. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 6 de agosto de 2012., para publicação do acórdão.". (g.n.).

(TRF da 1a. Região - Ag 0027164-52.2012.4.01.0000)

Nesse passo, ainda que os cursos de pós-graduação lato sensu sejam reconhecidos pelo MEC, não podem eles, por si só, atribuir a um médico o título de especialista em determinada área de atuação, cabendo ao Conselho Federal de Medicina definir os parâmetros para esse reconhecimento.

O condicionamento do exercício de coordenação e supervisão técnica em serviços de medicina do trabalho àqueles que possuírem registro de título de especialização não fere o princípio da liberdade do trabalho. Sobre o tema:

"E M E N T A AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO. INSUFICIENTE. RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. LEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não é possível o desempenho, pelo médico, de medicina sob o epíteto de "especialista", quando não apresentado, para registro no respectivo Conselho, de certificado de conclusão do curso de especialista, residência ou pós-graduação na área médica mencionada, o que encontra respaldo na Lei 3.268/1957, recepcionada pela Constituição Federal, que atribui ao Conselho Federal de Medicina a função de julgar e disciplinar a classe médica, vinculando o exercício da medicina em seus ramos ou especialidades ao prévio registro dos títulos, diplomas, certificados ou cartas no MEC e da inscrição no conselho profissional. 2. O art 17 da Lei no 3.268/1957 prevê que "Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade". A materialização desse registro se faz conforme as regras estatuídas pelo órgão de classe, o que não significa afronta ao princípio de liberdade do trabalho, pois que esse exercício pode ser condicionado, ainda mais quando o profissional lide com ramo sensível de desempenho profissional. 3. Segundo o CFM, há duas formas pelas quais o médico torna-se especialista, assim reconhecido pelo órgão: quando o médico conclui a residência médica reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou quando o médico obtém o título após curso realizado sob os auspícios das Sociedades de Especialidades Médicas que compõem a Associação Médica Brasileira (AMB). Não basta, pois o médico obter título de pós-graduação "latu sensu". 4. A propósito, vigora regramento do Ministério da Educação que incide no caso, a dizer "Os certificados obtidos em cursos de especialização não equivalem a certificados de especialidade." (§ 4o do art. 8o, da a Resolução MEC 01/2018). 5. A titulação na forma como exigida para registro pelo CREMESP não é condição para o exercício da medicina, mas é, sim, válida condição para o registro de empresa médica com determinada especialidade anunciada ou para que um médico se proclame especialista. 6. Agravo interno improvido.". (g.n.).

(AGRAVO DE INSTRUMENTO ..SIGLA_CLASSE: AI 5022660-43.2021.4.03.0000 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - 6a Turma, DJEN DATA: 21/03/2022 ..FONTE_PUBLICACAO1:).

Considerando a cognição sumária desenvolvida na via estreita do agravo de instrumento, mormente nesta fase processual, entendo ausentes os requisitos ensejadores da concessão da medida pleiteada.

Dessarte, não vislumbro a presença os elementos a ensejar a concessão do provimento postulado.

Ante o exposto, indefiro o pedido.

Denota-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir.

Nesse sentido, reveste-se "de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem' que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República", sendo certo que a "remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Na mesma esteira: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - REGISTRO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO MÉDICA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil traz em seu bojo a figura da tutela de urgência. Para sua concessão a lei processual exige a presença, no caso concreto, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Quanto à tutela de evidência, o artigo 311 do Código de Processo Civil indica a necessidade de que as alegações de fato possam ser comprovadas por meio de documentos, com tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

3. Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, cabe ao Juiz, condutor do processo, analisar a presença dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC; os quais devem estar presentes de forma simultânea (AgInt no AREsp n. 2.191.421/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023; AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021; AgInt nos EDcl na TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020), não sendo este o caso dos autos.

4. O reconhecimento dos títulos de especialista segue regras específicas, tendo em vista a necessidade de garantir capacitação técnica daqueles que prestam serviços à população na área de saúde.

5. A despeito das alegações tecidas no presente recurso, não foram trazidos elementos hábeis a infirmar, ao menos nesta fase processual, os fundamentos da decisão agravada no sentido de que os certificados apresentados não atendem os requisitos exigidos pela legislação aplicável ao caso.

6. Consideradas as especificidades do caso concreto, temerária a concessão do provimento postulado sem a prévia formação do contraditório e instrução do feito de origem.

7. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão